Tribunal: TJES
Processo: 5003911-49.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003911-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MANCINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006866-19.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CLAUDIA GOMES DA SILVA PORTELLA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por

ANTONIO MANCINI

(parte assistida por advogado particular) em face de BANCO

PAN

S.A através

da qual alega ter tomado ciência de cartão de crédito consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, no entanto, jamais solicitou ou autorizou a

contratação perante a ré, razão pela qual postula o cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em síntese, o magistrado de julgou: "
Ante o exposto, julga-se

PROCEDENTE

a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR

a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229014829858, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR

a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$

6.539,84

(seis

mil, quinhentos

e trinta e nove

reais e oitenta e quatro

centavos) –
valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art.

323, CPC); c) CONDENAR

a ré a pagar ao autor a importância de R$

5.000,00

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa
Banco Pan
,
aduz
impossibilidade de declaração de nulidade contratual,
validade do contrato celebrado
e inexistência do dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
não sendo apresentado o contrato entre as partes e a prova do uso do cartão.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

In casu, o consumidor se vê frustrado no desejo de quitação da dívida, por total desconhecimento do teor do que foi contratado, sendo correta a declaração de nulidade contratual, com as devoluções dos valores utilizados pelo consumidor e repassados a maior e de forma abusiva ao fornecedor .

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Segue julgado:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NO CASO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA, PRETENDENDO FAZER UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RECEBE, NA VERDADE, UM CARTÃO DE CRÉDITO, COM SAQUE DO VALOR QUE QUERIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TODAVIA, DESCONTADAS PARCELAS DO PAGAMENTO MÍNIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O VALOR DA DÍVIDA CONTINUA CRESCENDO, RESULTANDO EM UM DÉBITO ETERNO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE OS JUROS DO CARTÃO SÃO OS MAIS ALTOS DO MERCADO. ADEMAIS, O QUE COMPROVA A NULIDADE DO NEGÓCIO É QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, FORNECIDO PELA PARTE DEMANDADA, NUNCA FOI USADO EFETIVAMENTE, DE FORMA QUE É EVIDENTE A SIMULAÇÃO OU ERRO NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. TAL SITUAÇÃO É UM ABUSO, POIS INEXISTE UMA LIMITAÇÃO, O QUE CONFIGURA UMA DÍVIDA ETERNA, GERANDO, COM ISSO, LUCROS EXORBITANTES AO BANCO E, PRINCIPALMENTE, DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, O QUE É VEDADO EXPRESSA E CATEGORICAMENTE PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO SEU ART. 52 E ARTIGOS 166, VI, E 167, II, DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVERÃO AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. EM VISTA DISSO, AMBAS AS PARTES DEVEM RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M, A CONTAR DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DO TRÂNSITO EM JULGADO, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO, POIS CONSECTÁRIO DA NULIDADE DO CONTRATO ORA RECONHECIDA, FICANDO PREJUDICADO OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRATA-SE, IN CASU, DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, RESPONDENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A SEUS CLIENTES POR DEFEITOS/FALHAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS QUE LHES PRESTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NO CASO EM TELA, TENHO QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELA PARTE APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, POR UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 50038376520198210029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-06-2021).

Cito a sentença:
“

Relativamente ao mérito,

insta consignar que a causa de pedir da demanda se assenta em existência de contratação fraudulenta, eis que o

autor alega que não solicitou a contratação de objeto dos autos, tampouco outra modalidade de mútuo feneratício,

afastando a hipótese de vício de consentimento
, isto é, a lide diverge de matéria corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais, na medida em que a parte autora não postula a nulidade contratual sob alegação de que

foi realizado contrato distinto ao que pretendia, mas de que teria sido

realizada contratação unilateral e, portanto, irregular, destarte, a lide propende apurar se houve regular contratação e se a requerida concorreu para a consumação de eventual

fraude.
Nesse sentido, ressalta-se que não se pode impor ao

autor o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, pelo próprio contrato assinado, por envio e aceitação de proposta, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado, e sobretudo

pelo uso do cartão ou

confirmação posterior a contratação. Por outro lado, o requerente

junta extrato do histórico de cartão de crédito do INSS e extrato de seu benefício previdenciário, fazendo prova mínima de que existe contrato de cartão de crédito consignado incluído em seu benefício de aposentadoria e de que os descontos estão sendo realizados mês a mês. Com efeito, frisa-se que em se tratando de cartão de crédito consignado, o desbloqueio e uso regular do “plástico” demonstraria, de maneira inequívoca, a regularidade da contratação e a anuência do

autor para o negócio jurídico, todavia, extrai-se dos autos justamente o contrário, isto é,
a requerida nem sequer acostou aos autos as faturas que pudessem demonstrar o uso do cartão
, demonstrando que, em tese, foi contratado

cartão de crédito sem que o

requerente o usufruísse, cenário incongruente com a finalidade da modalidade avençada em contrato, e característico de fraude bancária. Neste aspecto, não há como determinar que o

demandante

tenha efetivamente contratado o cartão impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação do empréstimo dos respectivos valores, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas da contratação, como confirmação por e-mail pessoal, SMS enviado ao número de celular, ligação telefônica pré-celebração do negócio ou até mesmo envio de arquivo de áudio do consumidor no momento da contratação para manifestar seu aceite de forma inequívoca, seja pela regra do art. 373, II, do CPC, seja pela regra de inversão do ônus da prova do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim, entende-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. A propósito,
a requerida não acostou aos autos o contrato realizado entre as partes

e, ainda que fizesse, deveria fazer prova de sua regularidade, sobretudo em se tratar de cristalina relação de consumo (Súmula 297 STJ), pelo que se entende que cabia a requerida o ônus de

constituir elemento comprobatório inequívoco da manifestação autoral em anuência perante o contrato celebrado, pelo que se reconhece a existência de fraude na contratação, constituindo fortuito interno, isto é, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo objetivamente a instituição financeiras pela fraude perpetrada por terceiros. Com efeito, no caso específico dos autos, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva. Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e com a mais absoluta leniência dos bancos e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação. Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do cartão de crédito consignado, tratando-se fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, dessa forma, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de nº 0229014829858, bem como a cessar os descontos no benefício do

autor, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. No caso específico dos autos, depreende-se do histórico de créditos (id. 37754561)

que entre janeiro/2018

e janeiro/2024

foram descontados do benefício do

autor referente ao cartão de crédito consignado a importância de R$ 3.269,92 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)

valor que deverá ser restituído em dobro pela ré
, tendo em vista a inclusão de contrato não solicitado pelo

autor e os consequentes descontos indevidos, conforme determina o art. 42 do CDC, com o registro de que os valores descontados no decorrer do processo também deverão ser restituídos e cabe a parte autora

constituir prova dos descontos. Convém frisar que se tratam de descontos sucessivos em seu benefício, de sorte que havendo novos descontos após os meses já contabilizados (janeiro/2024), a requerida também deverá restituí-los em dobro,
com registro de que caberá a parte autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos
. Ademais, em relação ao pedido de compensação do valor recebido pelo

autor, nota-se

que a requerida

não constitui prova do pagamento, deixando de juntar aos autos os comprovantes de TED's enviadas ao requerente,
pelo que não se acolhe

o pleito
. Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, ressalta-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao

autor, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do

requerente

enquanto consumidor, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.
”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas
bancaria,
principalmente na relação de consumo
, conforme súmula 479
do
STJ.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)